Tribunal: CARF
Processo: 13874.000141/2002-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000141/2002-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA ITAPETININGA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
SIMPLES, EXCLUSÃO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.
INCLUSÃO REFIS. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS
MP 66/2002. ÓBICE REINCLUSÃO RETROATIVA AFASTADA.
Comprovado nos autos que a Recorrente havia parcelado os débitos inscritos
em Dívida Ativa da União e posteriormente foram liquidados nos termos da
MP 66/2002, há que ser reconhecido o direito da Recorrente à reinclusão no
SIMPLES Federal com data retroativa à 1o de janeiro de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.149, de 5 de março de
2011, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Peque Porte – SIMPLES Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000141/2002-65
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

A contribuinte fez a opção ao SIMPLES Federal em 27/03/1997, conforme Termo
de Opção acostado à e-fl. 103. Não consta nos autos exclusão voluntária da Recorrente.
Em 01/03/2002 a contribuinte pleiteou reinclusão no REFIS (e-fls. 4-6), alegando
que fez a opção pelo parcelamento especial em 27/04/2000 e que desde então fizera os
pagamentos regulares do parcelamento, como comprovariam cópias dos recolhimentos juntados
às e-fls. 13-23. Aduz que os recolhimentos foram realizados antes do vencimento e que o sistema
da Receita Federal não considerou o fato como “antecipação de pagamento” mas como
“pagamento a maior” e dessa forma entendeu que em alguns meses não teria feito os
recolhimentos, considerando-a inadimplente.
À e-fl. 12 consta tela de consulta ao REFIS indicando que a exclusão da
contribuinte do REFIS deu-se em 01/01/2002 por inadimplência.
Consta à e-fl. 43 a Intimação ARF/INA n° 053/2003, de 25 de fevereiro de 2003
da Agência da Receita Federal em Itapetitininga, informando que a contribuinte não constava no
cadastro de optantes do SIMPLES Federal e que para regularizar sua situação fiscal deveria
protocolar um processo de inclusão retroativa no simples a partir de 01/01/1997. Caso não
protocolasse o pedido de inclusão retroativa no SIMPLES Federal a solicitação de reinclusão no
REFIS seria indeferida, conforme consignado na intimação.
A contribuinte protocolou pedido de reinclusão retroativa no SIMPLES Federal
em 21/05/2003 com efeitos a partir de 01/01/1997 (e-fl. 86).
Aos 20 de maio de 2003 a contribuinte protocolou pedido de alocação correta dos
pagamentos realizados no âmbito do REFIS, pois alega que ao solicitar Certidão Negativa de
Tributos Federais surpreendeu-se com a lista de débitos que constavam em seu nome. Diante
dessa situação a contribuinte informou os pagamentos efetuados no âmbito do REFIS, sendo
então informado pelo Agente que os valores não constavam no sistema por dois motivos:
1 - Os valores que a Receita Federal teria repassado ao INSS não foram os
informados pela empresa, mas os valores irrisórios constantes do extrato apresentado (doc. III);
2 - A empresa teria efetuado os pagamentos quando já teria sido excluída do
REFIS.
A contribuinte refutou os argumentos do Fisco, visto que a exclusão do REFIS
está sendo discutida no presente processo e que para continuidade do pedido de reinclusão a
empresa foi intimada a solicitar a inclusão retroativa no SIMPLES e que para tanto se faz
necessário a apresentação da CND do INSS.
Aduz que a empresa está procurando resolver sua situação fiscal mas encontra-se
dentro de um círculo vicioso de irregularidades, que não deu causa e que está impossibilitada de
resolvê-las por não ser de sua alçada. Postulou a formalização do indeferimento para busca de
meios judiciais para regularizar a situação.
A Agência da Receita Federal em Itapetininga encaminhou então o processo para
análise da SACAT da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba em 12 de maio de 2004 (e-fl.
110).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

Consta à e-fl. 113 que a solicitação de reinclusão retroativa no SIMPLES não foi
atendida por pendências junto à Procuradoria da Fazenda Nacional (e-fl. 113).
A SACAT da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba encaminhou o Termo de
Intimação n° 332/2005 (e-fl. 123) para que a ARF/INA desse ciência à contribuinte para que esta
apresentasse Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa da União emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em atendimento à intimação a contribuinte encaminhou correspondência à
Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (e-fl. 132-133) informando que constatou que haviam
3 inscrições em DAU em seu nome : 8069708771450, 8069916552491 e 806991652579 todas de
débitos anteriores a 1997 e teriam sido incluídas no REFIS com pagamento integral aproveitando
os benefícios da MP 66/2002. Segundo a contribuinte, tratavam-se débitos indevidos e assim
solicitou a revisão e cancelamento dos débitos inscritos.
Conforme se verifica às e-fls. 143-148, a SACAT da Delegacia da Receita Federal
em Sorocaba informa que a inscrição 80699165524-98 fora feita em 06/08/99, a inscrição
80697087714-50 em 01/08/97 e a inscrição 80697087714-50 em 01/08/97, portanto todas antes
da adesão ao parcelamento. Assim sendo, quando da adesão, os débitos já estariam sob
responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
O SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba encaminhou
então ofícios à PGFN solicitando informações acerca das inscrições em DAU 80699165524-98,
80697087714-50 e 80697087714-50 (e-fls. 152-153).
Em resposta a PGFN alega que os DARFs acostados às fls. 34/38 do presente
processo parecem indicar que se referem à totalidade dos débitos que o contribuinte possuía
perante o Fisco Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, uma vez que o número de
referência utilizado é o do Processo n° 10855.451750/2001-38, que trata do parcelamento do
REFIS, e que além disso os códigos de receita das guias de recolhimento não se referem aso
tributos inscritos em DAU, e desse modo, como os pagamentos não foram imputados aos débitos
inscritos, não seria possível, naquele momento. verificar se houve ou não a quitação integral por
força da MP 66/2001, concluiu que não seria possível afirmar a quitação integral dos débitos
inscritos. As resposta da PGFN estão acostadas às e-fls. 155-160.
Com base na resposta da PGFN o SECAT da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sorocaba exarou o Despacho Decisório n° 111/2009 (e-fls. 179-180), onde concluiu
pelo indeferimento do pedido de inclusão retroativa no SIMPLES Federal em decorrência de
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União que vedaria sua permanência no
sistema, nos termos do inciso XV do art. 9° da Lei 9.317/1996, conforme provas contidas no
processo.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fl. 187- ) ode alegou que há equivoco no Despacho Decisório n° 111/2009,
posto que os débitos ali indicados foram incluídos no REFIS e devidamente aceitos em 29/08/00
(doc. 06), e que portanto os débitos perante a Receita Federal, PGFN e INSS estavam todos com
exigibilidade suspensa naquele momento. Alega que fez todos os recolhimentos, inclusive alguns
antes do vencimento, o que, segundo a contribuinte, teria levado o sistema a entender como
“pagamento a maior”.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

Alega que por esse erro foi excluída do REFIS, tendo então solicitado a revisão e
sua inclusão no parcelamento especial. Formalizou também pedido de revisão de débitos
inscritos em DAU e sua reinclusão no SIMPLES.
Segundo a Recorrente, no momento em que foi informado pela Receita Federal do
deferimento de seu pedido de reinclusão no REFIS, foi editada a Medida Provisória 66, de
29/08/02, regulamentada pela Instrução Normativa 201, art. 20, que concedia benefícios nos
pagamentos dos tributos federais. Assim, fez uso do benefício que a lei concedia e efetuou o
pagamento dos tributos devidos, tendo sido emitidos um total de 8 DARFs com exceção de um
que era relativo a diferenças apuradas posteriormente.
Defende que pelos documentos acostados ao processo que demostrariam, segundo
a contribuinte, que todos os débitos foram pagos, a contribuinte continua com problemas na
Procuradoria da Fazenda Nacional, cujos débitos informados no Despacho Decisório continuam
em aberto. Afirma que os problemas enfrentados pela contribuinte decorreram de seu excesso de
zelo para com os pagamentos e de problemas nos sistemas da Receita Federa.
Aduz, outrossim, que ainda que os débitos não tivessem sido recolhidos (mas que
estão conforme demostrariam os comprovantes juntados ao processo), a MP449-08 anistou
referidos débitos, conforme o previsto no art. 14, e que as telas impressas de consulta da
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sorocaba indicam que as inscrições
80697087714-50, 80699165524-98 e 80699165525-79, foram canceladas em 15/03/09, por conta
da MP 449-08.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO pelos seguintes motivos:
i)
a PGFN informou que não foi comprovada nos respectivos processos a
quitação integral das inscrições 80697087714-50, 80699165524-98 e
80699165525-79 (fls. 104-108);
ii)
os pagamentos juntados aos autos pela contribuinte referem-se a
pagamentos efetuados em 2002 e 2005, anteriores portanto à informação
da PGFN;
iii)
ainda que os débitos tenham remidos pela MP 449 de 2008 no ano
calendário de 2008, referidos débitos existiam à época em que pretendia
sua reinclusão no SIMPLES;
iv)
que pela existência de débitos em seu nome, nos termos da IN SRF n° 16,
de 2002 e da SCI n° 21 de 2003 é um fator impeditivo de seu ingresso no
SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/04/2011 (e-fl. 228).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/05/2011 (e-fls. 232-251), onde repete apresentados na manifestação de
inconformidade.
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de reinclusão da Recorrente no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Peque Porte – SIMPLES Federal.
Não consta nos autos Termo de exclusão da Recorrente do SIMPLES. A
Recorrente tomou ciência que estava excluída do sistema quando requereu a sua reinclusão no
REFIS, através de Intimação ARF/INA n° 053/2003, de 25 de fevereiro de 2003, da Agência da
Receita Federal em Itapetitininga informando que a contribuinte não constava no cadastro de
optantes do SIMPLES Federal e que para regularizar sua situação fiscal deveria protocolar um
processo de inclusão retroativa no simples a partir de 01/01/1997.
Como não consta dos autos a formalização da exclusão, considero que a
Recorrente tomou ciência da situação de exclusão em 06/03/2003 (e-fl. 45), quando tomou
ciência da Intimação ARF/INA n° 053/2003. É nessa data que deve ser considerada a situação
fiscal da Recorrente.
Pois bem.
A DRJ concluiu que a Recorrente não fazia jus ao ingresso no SIMPLES Federal
porque haviam as inscrições em DAU 80697087714-50, 80699165524-98 e 80699165525-79.
A Recorrente aduz que as referidas inscrições foram incluídas no REFIS e
portanto estavam com sua exigibilidade suspensa. E que além disso realizou todos os
recolhimentos, inclusive alguns antecipadamente, e que por fim utilizou-se dos benefícios
previstos na Medida Provisória 66, de 29/08/02, regulamentada pela Instrução Normativa 201,
art. 20 e efetuou o pagamento dos tributos devidos.
Conforme se constata pela tela de consulta do REFIS, a adesão da Recorrente ao
parcelamento ocorreu em 27/04/2000 (e-fl. 12)
Vejamos o que diz a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, que instituiu o
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS:
Art. 1o É instituído o Programa de Recuperação Fiscal – Refis, destinado a
promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de
pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados pela
Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000, constituídos ou não,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores
retidos. (grifei)
Portanto não restam dúvidas de que os débitos inscritos em DAU foram incluídos
no REFIS.
Quanto aos pagamentos do parcelamento, o valor era baseado na receita bruta do
mês imediatamente anterior ao recolhimento, conforme estatuído no art. 2o da Lei n° 9.964,
abaixo transcrito:
Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a
regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se
refere o art. 1o.
§ 1 A opção poderá ser formalizada até o último dia útil do mês de abril de
2000.
§ 2 Os débitos existentes em nome da optante serão consolidados tendo por
base a data da formalização do pedido de ingresso no Refis.
§ 3 A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa
jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não,
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de ofício, a juros
moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 4 O débito consolidado na forma deste artigo:
I – sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros correspondentes à
variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, vedada a imposição
de qualquer outro acréscimo
II – será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil de
cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado em função de percentual
da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do art. 31 e
parágrafo único da Lei n 8.981, de 20 de janeiro de 1995, não inferior a: (grifei)
a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de pessoa jurídica optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples e de entidade imune ou
isenta por finalidade ou objeto; (grifei)
De acordo com as declarações do SIMPLES encaminhadas pela Recorrente PJ 2001 –
SIMPLES, entregue em 31/05/2001 (e-fl. 96) e PJ 2002 SIMPLES entregue em 31/05/2002 (e-fl. 97), as
receitas brutas declaradas, o valor do parcelamento e o recolhimento do REFIS (conforme comprovantes
juntados à e-fls.13-23) foram os seguintes:
Período
Receita Bruta
(R$)
Valor do
parcelamento (0,3%
da RB do mês
anterior) em R$

Valor
Recolhido
(R$)
Data do
recolhimento
03/2000
4.600,00

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

04/2000
1.000,00
13,80
13,80
28/04/2000
05/2000
2.000,00
3,00
3,68
31/07/2000
06/2000
1.900,00
6,00
6,68
31/07/2000
07/2000
1.500,00
5,70
5,70
31/07/2000
08/2000
15.000,00
4,50
4,50
10/08/2000
09/2000
500,00
45,00
4,50
08/09/2000
10/2000
400,00
1,20
10,00
10/10/2000
11/2000
400,00
1,20
10,00
09/11/2000
12/2000
400,00
1,20
10,00
08/12/2000
01/2001
400,00
1,20
10,00
09/01/2001
02/2001
400,00
1,20
10,00
08/02/2001
03/2001
400,00
1,20
10,00
12/03/2001
04/2001
400,00
1,20
10,00
09/05/2001
05/2001
400,00
1,20
10,00
09/05/2001
06/2001
400,00
1,20
10,00
09/05/2001
07/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001
08/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001
09/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001
10/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001
11/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001
12/2001
400,00
1,20
10,00
27/08/2001

Constata-se que a Recorrente fez recolhimentos em valores maiores que a parcela devida
em alguns meses, e isto se deve ao fato de que a Receita Federal vedava o recolhimento de tributos e
contribuições arrecadado em DARF com valor inferior a R$ 10,00. Apenas nos meses de maio a setembro
de 2000 é que a Recorrente recolheu valores menores que R$ 10,00, mas nos valores apurados segundo o
percentual sobre a receita bruta definida em lei.
O Fisco não questionou os valores de receita bruta informados pela Recorrente, de modo
que se reputam como verdadeiros.
Há que se observar que o recolhimento do mês de setembro de 2000 foi em valor inferior
ao apurado. A Receita bruta informada do mês de agosto de 2000 foi de R$ 15.000,00, mas o valor
recolhido foi de 4,50. Embora o recolhimento tenha sido menor nesse mês de agosto, entendo que os
recolhimentos a maior dos outros meses compensa a diferença.
A corroborar que os recolhimentos foram feitos, o extrato do sistema SINAL 08, juntado
às e-fls.36/37 confirmam os recolhimentos.
Portanto, entendo que até dezembro de 2002 a Recorrente fez os recolhimentos que devia
em relação ao REFIS, e se houve um problema foi de alocação dos pagamentos, talvez em razão dos
baixos valores recolhidos, mas estavam de acordo com o determinado pela Lei n° 9.964.
Segundo a Recorrente, aproveitando-se dos benefícios propiciados pela MP 66 de 2002,
ela realizou a quitação dos débitos de acordo a Instrução Normativa SRF 201 de 2002. Juntou cópia de
comprovantes de arrecadação às e-fls. 50-57.
À e-fl. 110 consta declaração da Agência da Receita Federal em Itapetininga informando
que a Recorrente liquidou os débitos do REFIS, aproveitando os benefícios concedidos pela MP 66/02 e
Instrução Normativa SRF 201, Confira-se:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

O contribuinte em epígrafe requereu inicialmente a sua reinclusão no REFIS
que foi rescindido por inadimplência de pagamento junto à SRF e assim foi
cadastrado no Comprot; durante a instrução deste processo verificou-se que o
contribuinte estava declarando como SIMPLES embora não havia a opção
cadastrada nos registros da SRF e foi solicitado o protocolo de processo
solicitando sua inclusão retroativa à 01/01/1997 ao sistema do SIMPLES; em
outubro de 2002 aproveitando os benefícios da MP 66/02 e da IN SRF 201
liquidou os débitos do REFIS cadastrados nos processos 10855.451417/2001-29
e 10855.451750/2001-38.
Por economia processual esta sendo aproveitado para análise de inclusão
retroativa ao SIIMPLES e alterado no COMPROT. Com o processo
formalizado, encaminhe-se à SACAT/DRF/Sorocaba para análise e prosseguimento.
Por derradeiro, entendo que a resposta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ao
oficio do SECAT da Delegacia da Receita Federal solicitando informação acerca das inscrições não é
peremptória em afirmar que os pagamentos não foram realizados, mas pelo que constava nos códigos de
receita informados nas guias de recolhimento não indicavam que se tratava de tributos inscritos em
Dívida Ativa da União e os pagamentos mencionados não foram imputados aos débitos inscritos, embora
reconhecendo que o número de referência era o processo de parcelamento do REFIS (no qual foram
incluídos todos os débitos do contribuinte, inclusive os inscritos em DAU. Confira-se o excerto da
resposta do Procurador (e-fl.155):
1. Cuida-se de ofício encaminhado pelo SECAT solicitando informação quanto
à procedência da alegação do contribuinte de que as inscrições 80.6.97.087714-
50, 80.6.99.165524-98 e 80.6.99.165525-79 encontram-se integralmente pagas
por força da MP n° 66/2001.
2. Assim, passa-se à análise.
3. Não há elementos nos presentes autos a autorizar citada afirmação.
4.Isso porque os DARF ́s acostados à fls. 34/38, ao que parece, referem-se à
totalidade dos débitos que o contribuinte possuía perante o Fisco Federal, a
saber, Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
uma vez que o número de referência utilizado é o do Processo n°
10855.451750/2001-38, que trata do parcelamento do REFIS.
5.Além disso, os códigos de receita apontados nas guias não se referem aos
tributos inscritos em Dívida Ativa da União.
6.Deste modo, conforme extrato das aludidas inscrições, os pagamento
mencionados não foram imputados aos débitos inscritos, de forma que não é
possível, por ora verificar se houve ou não quitação integral deles pro força da
MP n° 66/2001.
7.Assim, até que restem comprovados os pagamentos referentes às mencionadas
inscrições, não se sustenta a alegação do contribuinte. Em outras palavras, não
há que se falar, por enquanto, em quitação integral.
(grifos acrescentados)
Ora, está comprovado que a Recorrente aderiu ao REFIS, o que incluía todos os débitos
da Recorrente perante a Receita Federal, PGFN e ao INSS, e realizou regularmente os pagamentos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000141/2002-65

Aproveitando-se dos benefícios da MP 66/2001 quitou os débitos do REFIS, conforme
informação acima da Agência da Receita Federal em Itapetininga.
O que sugere a resposta do Procurador é que pode ter havido erro na informação do
código de arrecadação nas guias de recolhimento. Também contrariamente ao informado pela Agência da
Receita Federal em Itapetininga, os pagamentos realizados no âmbito da MP 66/2001 não foram alocados
aos débitos inscritos, o que os deixou em aberto à época da análise do pedido de inclusão retroativa no
SIMPLES.
Por todo o acima exposto entendo que a Recorrente não deveria ter sido excluída do
SIMPLES Federal, uma vez que quando tomou ciência da Intimação ARF/INA n° 053/2003 que lhe
dava conhecimento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, ela havia quitado os débitos
com os benefícios da MP 66/2001, débitos esses que haviam sido consolidados no REFIS (e que
incluíam os débitos inscritos em DAU).
Assim, voto em dar provimento ao recurso voluntario determinado a reinclusão da
Recorrente no SIMPLES Federal com data retroativa a partir de 1o de janeiro de 1997.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital